Tribunal: TJMMG
Processo: 2000058-40.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000058-40.2026.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 14/05/2026 Publicação: 21/05/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVALORAÇÃO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende a reavaliação da pena aplicada em sentença penal condenatória transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se a ação de habeas corpus é o instrumento adequado para a análise da pena aplicada em sentença penal transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão da dosimetria da pena, em sede de habeas corpus, somente é admitida em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto. 4. O habeas corpus não é a via adequada para o questionamento de decisão condenatória transitada em julgado. IV. DISPOSITIVO 5. Habeas corpus não conhecido. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 226.440 AgR, Rel ator Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. em 19/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 1.008.085/SP, Relator Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, j. em 18/3/2026, e AgRg no HC n. 1.058.527/SC, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 4/3/2026; TJMG, Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.26.016977-6/000, Relator Desa. Paula Cunha e Silva, 3ª Câmara Criminal, j. em 04/03/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente William José Alves, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal (CPP), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Narra a defesa que o paciente foi denunciado pela suposta prática de crimes previstos nas disposições do art. 35 da Lei 11.343/06; do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes; e do art. 196 do CPM, na forma do art. 79 do CPM, sendo, ao final, condenado por todas as acusações. Alega que o presente instrumento se mostra adequado ao fim pretendido, considerando a existência de flagrante ilegalidade e situação evidente de perigo e urgência, porquanto o magistrado de primeiro grau fixou pena elevada sem a devida fundamentação e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ressalta que a defesa buscou a reforma da referida decisão com a oposição de embargos de declaração; no entanto, diante da decisão do magistrado, que deixou de conhecer do recurso, sob o argumento de que este não seria cabível contra sentença de primeiro grau, os demais recursos restaram prejudicados. Aduz que a utilização do remédio constitucional como substitutivo de recurso próprio não constitui óbice à concessão da ordem de ofício, a teor do que prescreve o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP). Alega que a autoridade coatora, na dosimetria da pena, ao valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, utilizou fundamentação que se confunde com as circunstâncias do crime, deixando, no entanto, de apresentar justificativa própria e autônoma para essa valoração, em conformidade com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Disse também que, no caso em exame, em que pese o magistrado, quando da elevação da pena-base, tenha “aplicado a fração de 1/10 (um décimo), em tese mais favorável ao paciente, utilizou-se como parâmetro o intervalo entre as penas mínima e máxima, o que acabou por lhe ser mais gravoso, já que se trata de reprimendas com variações muito expressivas quando comparadas à pena-base de cada delito”. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça admite flexibilidade na escolha do critério de valoração das circunstâncias judiciais, desde que a reprimenda se mantenha razoável e proporcional e que a sentença apresente fundamentação adequada, especialmente quando adotado critério mais gravoso. Argumenta que o decreto condenatório deixou de apresentar a devida fundamentação para “a adoção do critério do intervalo entre as penas, notadamente mais gravoso, em detrimento do critério da pena-base, e a relevância da questão se evidencia porque os intervalos previstos para os crimes da condenação são significativamente mais elevados, sobretudo considerando que o paciente foi condenado por quatro fatos distintos, com a fixação de quatro penas autônomas”. Nesse contexto, alega que o presente writ busca a revisão da pena imposta ao paciente, com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mediante a adoção do critério mais benéfico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em seguida, a defesa discorre, de forma individualizada, sobre fundamentos da sentença primeva em relação aos quatros fatos pelos quais o paciente foi condenado. Por fim, alega que a manutenção da medida cautelar de afastamento da cidade de Formiga/MG se mostra excessiva e desarrazoada, tendo em vista que a instrução processual foi encerrada, tendo sido proferida a condenação do paciente. Aduz, com a finalidade de enfraquecer a restrição imposta, que o paciente não mais exerce serviço operacional e, também, que ele se encontra, atualmente, internado em nosocômio psiquiátrico em razão de recente tentativa de suicídio. Ao final, pugnou, in verbis: 1. A concessão da ordem para adequação da pena do paciente, uma vez que foi fixada de forma desarrazoada e desproporcional pelo magistrado de primeiro grau, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais indevidamente consideradas desfavoráveis, por se mostrarem inerentes aos próprios fatos, a fim de que a reprimenda seja mantida no mínimo legal; 2. Caso não seja esse o entendimento, requer-se subsidiariamente a concessão da ordem para correção da dosimetria da pena, com a aplicação de critério mais benéfico na valoração das circunstâncias judiciais, medida que se mostra mais adequada e razoável diante dos elevados intervalos existentes na fixação de múltiplas penas, bem como do fato de o militar ter permanecido submetido a medidas cautelares durante todo o curso do processo. Constatada a ausência de pedido liminar, ou motivos para sua concessão de ofício, este relator determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à Procuradoria de Justiça (Evento 10 – DESP1). Requisitadas, as informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, nos seguintes termos: [...] O paciente foi denunciado pelo Ministério Público por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), corrupção passiva qualificada (art. 308, § 1º, do Código Penal Militar), por duas vezes, e descumprimento de missão (art. 196 do Código Penal Militar). A acusação narra que, desde 2017, o militar associou-se a líderes do tráfico em Formiga/MG, como Diego Kennedy de Souza (“Mancha”) e Cleiton Diogo Ribeiro da Silva (“Ninho”). O paciente repassava informações sigilosas sobre operações e mandados de busca em troca de pedras de crack para consumo pessoal. A instrução processual contou com diversos depoimentos de testemunhas e policiais civis envolvidos nas operações “Leão de Nemeia” e “Snowblind”. Em julgamento realizado no dia 09/05/2024, o Conselho Permanente de Justiça julgou procedentes os pedidos da denúncia por unanimidade. O paciente foi condenado à pena total de 10 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2 meses e 28 dias de detenção em regime aberto e o pagamento de 700 dias-multa. O trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 25/03/2026, após o não conhecimento do recurso de apelação por intempestividade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A defesa questiona os critérios de aumento da pena-base. Contudo, este Juízo adotou fundamentação adequada, utilizando o intervalo entre as penas mínima e máxima para aplicar a fração de 1/10 (um décimo) para cada circunstância judicial negativa, critério que respeita a discricionariedade do magistrado e a jurisprudência atual. No crime de associação para o tráfico (Fato 1), a pena-base foi fixada em 4 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão e 700 dias-multa, após a valoração negativa da extensão do dano e dos motivos do crime. Na segunda fase, compensou-se a atenuante do excelente comportamento (conceito A+50) com a agravante de violação de dever inerente ao cargo. A pena definitiva consolidou-se no patamar da base ante a ausência de outras causas de oscilação. Quanto aos crimes de corrupção passiva qualificada (Fatos 2 e 3), a pena-base de cada delito foi fixada em 3 anos de reclusão devido ao prejuízo causado à Administração Militar. Na segunda fase, aplicou-se a atenuante de comportamento meritório, reduzindo a pena para 2 anos. Contudo, na terceira fase, houve o aumento de 1/3 previsto no art. 308, § 1º, do CPM, pois o militar infringiu seu dever funcional ao vazar detalhes das operações “Leão de Nemeia” e “Snowblind”, totalizando 3 anos de reclusão para cada fato. No crime de descumprimento de missão (Fato 4), a conduta foi classificada como culposa. A pena-base de 3 meses e 27 dias foi reduzida pela atenuante de comportamento funcional para 2 meses e 28 dias de detenção. Ao final, pelo concurso material, as penas foram somadas, resultando em 10 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão e 2 meses e 28 dias de detenção, com a detração de 24 dias pelo período de prisão provisória. A condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 12/11/2024 e para a defesa em 25/03/2026. [...] (Evento 12 – INF_HABEAS_CORP1) Em seguida, o eminente procurador de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do presente writ, fazendo-o com base nos seguintes fundamentos: [...] Muito embora pretenda o impetrante a revisão da dosimetria da pena diante da suposta falta de razoabilidade e proporcionalidade (evento 1 - INIC1 - fls. 04/10), na verdade a ação penal em questão tramitou regularmente até a prolação da sentença, onde todas as alegações defensivas foram enfrentadas de maneira fundamentada e as penas dos delitos fixadas em estrita observância ao critério trifásico. O presente writ constitui verdadeira medida desesperada do impetrante diante do não conhecimento da apelação criminal por esta 2ª Câmara (eventos 23 e 41 dos autos nº 2000183-07.2023.9.13.0002 de 2ª instância), bem como por não ter conseguido alterar o referido desfecho junto à Corte Superior (evento 75 - DECSTJSTF1 dos autos nº 2000183-07.2023.9.13.0002 de 2ª instância). Ocorre que a via do habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decisão condenatória transitada em julgado, principalmente em se tratando de processo-crime regular. Pelo exposto, não sendo necessárias maiores delongas, o Ministério Público opina pelo não conhecimento do habeas corpus. (Evento 15 – PROMOÇÃO1) É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Visa o impetrante à reavaliação da pena que foi aplicada ao paciente em sentença condenatória transitada em julgado, a fim de que seja fixada no mínimo legal ou, subsidiariamente, que seja corrigida sua dosimetria, com aplicação de critério mais benéfico, ao argumento de que a reprimenda foi estabelecida de forma desarrazoada e desproporcional. Todavia, da detida análise do feito, entendo que não se deve conhecer do presente writ, pelos motivos que passo a expor. De plano, verifiquei que da sentença proferida (Evento 289, autos originários), que fixou a contestada reprimenda, não houve interposição de recurso eficaz, uma vez que as razões de apelação foram apresentadas quase 1 (um) mês após findo o cômputo de seu prazo, motivo pelo qual deixou de ser conhecida por esta colenda Segunda Câmara (Evento 41, autos de n. 2000183-07.2023.9.13.0002 em 2ª instância), culminado no trânsito em julgado da decisão para a defesa em 25/03/2026 (Evento 75 – CERT2 e Evento 77, CERTIDÃO DE TRÂNSITO1, Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002, 2ª instância). Nesse contexto, a via estreita do writ somente se mostraria adequada para análise da dosimetria da pena se não se fizesse necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houvesse flagrante ilegalidade na decisão vergastada, hipótese que se não se encaixa ao caso em comento. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. A Defesa, no habeas corpus, alegou ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, por ser a pena inferior a 8 anos, sustentando a necessidade de fixação do regime semiaberto, com base no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, bem como invocou condições pessoais favoráveis e requereu regime semiaberto com monitoração eletrônica. 3. No agravo regimental, a parte agravante reiterou os argumentos do writ e acresceu pedido de revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é ilegal a imposição de regime inicial fechado ao condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, diante do disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal e das condições pessoais favoráveis do agravante; e (ii) saber se é possível, em agravo regimental, inovar o pedido para incluir a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus somente é admitida em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto. 6. A dosimetria da pena e a escolha do regime inicial inserem-se na discricionariedade regrada do julgador, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto e às circunstâncias subjetivas do agente, podendo ser revista apenas quando demonstrado malferimento a regra de direito. 7. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida (400 papelotes contendo 934 g de maconha e 1 tablete com 487 g de maconha), suficiente para atingir expressivo número de usuários, o que revela elevada potencialidade lesiva e ofensividade à saúde pública e à ordem social. 8. A existência de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada na quantidade e natureza da droga, é fundamento suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais severo do que aquele indicado abstratamente pelo quantum da pena, sem violar o princípio da individualização da pena. 9. Condições pessoais favoráveis do agravante não obrigam, por si sós, a fixação de regime mais brando, podendo ser superadas por circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas. 10. O pedido de revogação da prisão preventiva consubstancia indevida inovação recursal, por ter sido formulado apenas em sede de agravo regimental, motivo pelo qual não pode ser conhecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão da dosimetria da pena e do regime inicial em habeas corpus somente é possível em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, não configuradas quando a decisão se encontra devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, autorizam a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, em consonância com o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. Condições pessoais favoráveis do condenado não impõem, de forma automática, a fixação de regime prisional mais brando quando houver circunstância judicial desfavorável devidamente reconhecida. 4. É inadmissível a inovação recursal em agravo regimental, com a formulação de pedido ou matéria não suscitados na impetração originária do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º; CP, art. 44, III; Lei n. 8.072/1990, art. 2º, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 937.409/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024;STJ, AgRg no AREsp n. 864.464/DF, Sexta Turma, j. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 16.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgRg no HC n. 720.947/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022, DJe 1.12.2022; STJ, AgRg no HC n. 999.785/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.10.09.2025, DJEN 16.09.2025. (STJ, AgRg no HC n. 1.008.085/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.a Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Frutal/MG, visando à suspensão do cumprimento da pena e, no mérito, à absolvição ou à revisão da dosimetria da pena imposta pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa. A defesa sustenta ausência de provas de autoria, erro na valoração das circunstâncias judiciais, recrudescimento indevido do regime prisional e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A liminar foi indeferida. O paciente encontra-se em cumprimento definitivo da pena após o trânsito em julgado da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus é via adequada para desconstituir condenação criminal transitada em julgado, sob alegação de ausência de provas e erro na dosimetria, quando não evidenciada flagrante ilegalidade apta a caracterizar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus, previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição da República, destina-se a tutelar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, possuindo rito célere e cognição sumária. 4. A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou substitutivo de revisão criminal é inadmissível, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade decorrente de nulidade manifesta, nos termos do art. 648, VI, do Código de Processo Penal. 5. A condenação do paciente foi amplamente reexaminada por esta 3ª Câmara Criminal no julgamento da apelação, ocasião em que se analisaram as teses defensivas, inclusive quanto à autoria, à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento. 6. Sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, a rediscussão de matéria probatória e de critérios de fixação da pena deve ser veiculada por meio de revisão criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal. 7. Inexistindo demonstração de constrangimento ilegal evidente ou teratologia no ato impugnado, não se admite a desconstituição da coisa julgada pela via estreita do habeas corpus, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores e precedentes deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O habeas corpus não é meio adequado para rediscutir condenação criminal transitada em julgado, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade. A revisão de matéria probatória e de dosimetria da pena após o trânsito em julgado deve ser buscada por meio de revisão criminal. A inexistência de constrangimento ilegal afasta a concessão da ordem na via estreita do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 648, VI, e 621; CP, arts. 155, § 4º, I e IV, e 288; RITJMG, art. 461. Jurisprudência relevante citada: TJMG, HC nº 1.0000.25.420298-9/000, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 19.11.2025; TJMG, HC nº 1.0000.25.362514-9/000, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 28.10.2025; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.23.197388-4/001, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, j. 26.03.2024. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.26.016977-6/000, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/03/2026, publicação da súmula em 06/03/2026) Ademais, conforme se infere das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, não há desproporção nas penas aplicadas, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, ainda que de ofício. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, medida não condizente com os estreitos limites deste remédio constitucional, de rito célere e de cognição sumária. Como se sabe, a via eleita é remédio jurídico de magnitude constitucional que só se presta à defesa da liberdade de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizada como substituto recursal, muito menos como instrumento visando à apuração ou a correção de irregularidades ou nulidades, seja do processo em andamento, ainda pendente de sentença, seja, com menos razão, após a concepção desta. Na verdade, o que se percebe é que o impetrante/paciente utilizou a via do habeas corpus para suscitar, de maneira totalmente indevida, o reconhecimento de nulidade de decreto condenatório transitado em julgado, o que não se pode admitir. Conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenações transitadas em julgado, em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica” (AgRg no HC n. 1.058.527/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026). No mesmo sentido: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 condenatória transitada em julgado. Utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal de revisão criminal. Impossibilidade. Precedentes. 5. Dosimetria da pena. Causa de aumento de pena. Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 226440 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024) Por fim, quanto ao descontentamento do paciente com a medida cautelar de afastamento da cidade de Formiga/MG, registro que a questão restou devidamente analisada e decida em sede de Habeas Corpus n. 2000110-41.2023.9.13.0000, no qual esta Colenda Câmara não vislumbrou ilegalidade em sua transferência para cidade de Araçuaí (Evento 354 – ACOR2, págs. 2/9). A referida decisão transitou em julgado, conforme se infere dos eventos 57 e 60 dos mesmos autos. Com tais fundamentos, não conheço do presente habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator, que negou conhecimento ao presente habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator